Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711289-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: VICTOR GUILHERME ARAUJO MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0707536-11.2021.8.07.0003, acolheu a impugnação apresentada por VICTOR GUILHERME ARAUJO MORAIS e determinou a desconstituição da penhora anteriormente efetivada. Na oportunidade, indeferiu o pedido de imediato desbloqueio da quantia constrita, condicionando-o à preclusão do decisum (ID 115211147, origem). Em suas razões (ID 34343121) narra cuidar-se, na origem, de execução de título extrajudicial visando ao pagamento de valores devidos em decorrência de contrato de mútuo. Aduz que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no Código de Processo Civil poderá ser excepcionada quando preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. Sustenta que a penhora efetivada não afetará a subsistência do executado, pois pecebe salário muito superior à média nacional – valor médio de R$ 10.816,38, acrescido de diversos adiantamentos. Defende, subsidiariamente, a necessidade de constrição de montante capaz de garantir, ao menos, o pagamento da verba honorária, a qual possui natureza igualmente alimentar, coadunando-se à exceção à impenhorabilidade prevista no §2o do artigo 833 do Diploma Processual Civil. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de restabelecer a penhora dos valores constritos via SISBAJUD. No mérito, a reforma da decisão, garantindo-se, ao menos, a constrição de montante suficiente ao pagamento dos honorários advocatícios. Preparo comprovado nos IDs 34343122 e 34343123. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou a sua desconstituição. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo acrescido) Todavia, em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a plausibilidade do direito, pois, embora o colendo Superior Tribunal de Justiça venha, em recentes decisões, mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística. Na espécie, a agravante informa que o agravado percebe renda mensal média de R$ 10.816,38, acrescida de vários adiantamentos. No entanto, não há outros dados capazes de evidenciar com segurança a possibilidade da constrição almejada e, caso possível, a sua extensão. Lado outro, ainda que caracterizada qualquer hipótese de exceção à impenhorabilidade da verba salarial, não vislumbro a urgência necessária à concessão da medida liminar, porquanto o juízo a quo condicionou o efetivo desbloqueio dos valores penhorados à preclusão da decisão recorrida. Logo, ausentes os requisitos, a matéria deverá ser decidida quando da análise do mérito recursal, após instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator